Tribunal: TCU
Processo: 013.919/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4846/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em conceder prorrogação de prazo por 15 dias para atendimento à determinação contida no Acórdão 1157/2021-TCU-Primeira Câmara , a qual será contada a partir do término do prazo inicialmente concedido e independerá de notificação da parte, de acordo com o parecer da Sefip. 1. Processo TC- Processo 013.919/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Clauthenes Almeida de Araújo (XXX.821.195-XX); Giselda Alves do Nascimento Saito (XXX.254.608-XX); Maria do Carmo da Silva Marques (XXX.450.683-XX); Marylia Lira Zananiri Lopes (XXX.181.447-XX); Rosilene Francisco Maciel (XXX.031.871-XX); Valéria Zananiri Lopes (XXX.207.807-XX). 1.2. Órgão: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.